Tribunal: STF
Processo: ARE 1253040
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado (eDOC 2, p. 251):
    APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRELIMINARES DE NULIDADES DOS AUTOS REJEITADAS - MÉRITO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - DESCABIMENTO DO PRIVILÉGIO - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 
    - Embora tenha sido a primeira sentença anulada, observa-se que quanto ao acusado absolvido, não havendo recursos das partes, deve aquela decisão para este transitar em julgado, não ocorrendo, portanto, "error in procedendo" quando da sentença substituta.
    - Analisando o d. Magistrado a quo em sentença os motivos que o levaram ao recebimento da denúncia, deve ser afastada qualquer afronta ao art. 55, da Lei 11.343/06.
    - Não há falar em inépcia da denúncia quando descreve validamente as condutas, bem como a dinâmica dos fatos em todas as suas circunstâncias e sua autoria, restando preenchidos os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, e garantido o exercício da ampla defesa.
    - Analisando os autos, não há qualquer transcrição que afirme ter ocorrido interceptação telefônica durante as investigações criminais.
    - Não se vislumbra qualquer irregularidade na "prisão" dos acusados, bem como na busca e apreensão em suas residências, haja vista autorizada a entrada dos policiais.
    - Preliminares Rejeitadas. - Estando autoria e materialidade devidamente comprovadas nos autos, a manutenção da condenação dos apelantes é medida que se impõe.
    - Com relação aos depoimentos prestados pelos policiais, não furta a lei sua validade. Além do mais, a palavra dos policiais denota total confiabilidade, já que não teriam motivos para prejudicar pessoa sabidamente inocente.
    - Estando demonstrada pelo elenco probatório dos autos a associação do recorrente, a estável societas criminis, dedicada à prática do tráfico ilícito de entorpecentes, correta sua condenação no art. 35, caput, da Lei n.° 11.343/06.
    - A condenação pelo crime de associação para o tráfico tem como embasamento a dedicação dos réus às atividades criminosas de forma organizada.
    - Negado provimento aos recursos 
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Alega-se, em suma, que o acórdão recorrido merece reforma por não ter cassado a decisão de recebimento da denúncia.
    Negou-se seguimento ao apelo extremo na origem com aplicação do Tema 339 da Repercussão Geral, tendo-se também inadmitido o recurso com base na Súmula 282/STF e na constatação de que ofensa apontada atingiria apenas de forma reflexa o texto constitucional (eDOC 2, pp. 314-315).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    1. Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011). 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto ao Tema 339 da Repercussão Geral, não conheço do agravo relativamente ao ponto.
    2. Quanto às demais matérias aventadas, consabido, a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais. 
    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na Súmula 282/STF e na constatação de que a ofensa apontada atingiria o texto constitucional apenas por via reflexa. Entretanto, o agravante nada alegou a respeito de tais fundamentos. 
    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    3. Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente